Tribunal: TJSP
Processo: 1022850-26.2017.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material - Pretensão ao reexame de questões já decididas - Matéria decidida expressamente no acórdão embargado - Intuito de revisão - Caráter infringente - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 1022850-26.2017.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JULIANA LOPES PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022850-26.2017.8.26.0005/50000
2
Embargos de Declaração no 1022850-26.2017.8.26.0005/50000
Embargante: Juliana Lopes Pinheiro
Embargado: Banco Bradesco Cartões S.A.
Juiz de Primeiro Grau: Lucilia Alcione Prata
Voto no 39208
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material -
Pretensão ao reexame de questões já decididas - Matéria
decidida expressamente no acórdão embargado - Intuito de
revisão - Caráter infringente - Embargos declaratórios
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 301/306 do apenso, que negou provimento ao recurso interposto pela
ora embargante, conforme assim ementado: “Apelação. Ação declaratória de
irregularidade no apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito c/c danos
morais. Débitos decorrentes de contrato de cartão de crédito. Verossimilhança dos
documentos juntados ao processo indicando a procedência e a correção das
dívidas. Prova documental da origem da dívida que deve prevalecer em face de
meras alegações sem qualquer suporte probatório de irregularidade. Lide
temerária. Litigância de má-fé caracterizada. Multa confirmada. Sentença
integralmente confirmada. Recurso desprovido”.
Alega a embargante que não possui condições econômicas
de arcar com o pagamento da multa da litigância má-fé, pretendendo que seja
reconsiderado o valor arbitrado para 0,5% sobre o valor dado à causa (fls. 1/2).
É o relatório.
Rejeitam-se os embargos, pois o acórdão não padece de
quaisquer vícios a ser sanados.
O acórdão analisou todas as questões postas nas razões
recursais, mantendo a condenação pela litigância de má-fé. Não houve ali pedido, de
forma subsidiária, para redução da multa. Portanto, não há qualquer vício a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022850-26.2017.8.26.0005/50000
3
sanado.
Como se vê, as questões versadas no recurso foram
analisadas de forma suficientemente fundamentada e em consonância com a lei e
interpretação jurisprudencial, o que permite concluir que pretende a embargante, na
verdade, a rediscussão do tema, com a reforma do julgado que lhe foi desfavorável,
o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Reitera-se que os embargos de declaração prestam-se apenas
à reparação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, defeitos que não
existem na decisão embargada. Não pode o acórdão ser considerado obscuro, omisso
ou contraditório apenas porque o entendimento adotado não coincide com o da
embargante.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de
atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que
se admite somente em consequência do acolhimento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição.
Nesse sentido já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua
alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do
art. 535 do Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED
no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não
conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão,
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a
ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742). “Todavia, é inegável que
modificações poderão ocorrer no julgamento dos embargos,
como consequência indissociável da extirpação do vício
autorizador da sua oposição. Assim: “Embargos declaratórios
não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022850-26.2017.8.26.0005/50000
4
modificação figure consequência inarredável da sanação de vício
de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado”
(STF-1a T., AI 495.880-AgRg-Edcl, rel. Min. Cezar Peluso, j.
28.03.06, rejeitaram os embs., v.u. DJU 28.04.006, p. 21).
Também: “A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a
embargante, somente é possível, excepcionalmente, nos casos em
que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos
incisos do mencionado art. 535, a alteração do julgado seja
consequência inarredável da correção do referido vício; bem
como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que,
por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado” (STJ-3a
Seção, MS 11.760-Edcl, rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.09.06,
rejeitaram os embs., v.u., DJU 30.10.06, p. 238, apud Theotonio
Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator